Tribunal: TJSP
Processo: 2212630-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou a realização de perícia judicial para apurar o valor devido a título de mensalidade de plano de saúde - Pretensão de aplicação de novo entendimento jurisprudencial consolidado após trânsito em julgado da decisão condenatória – Impossibilidade, sob pena de ofensa à coisa julgada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou a realização de perícia judicial para apurar o valor devido a título de mensalidade de plano de saúde - Pretensão de aplicação de novo entendimento jurisprudencial consolidado após trânsito em julgado da decisão condenatória – Impossibilidade, sob pena de ofensa à coisa julgada – Liquidação que deverá se dar de acordo com os parâmetros definidos no decisum liquidado – Inversão do ônus da prova e de seu respectivo custeio, de rigor, diante da inegável hipossuficiência técnica do segurado - Verba honorária sucumbencial bem fixada - Recurso não provido.